Tribunal: STF
Processo: ARE 1443183
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. CAPUT DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PARALISAÇÃO DECORRENTE DE FALHA NO MECANISMO JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.



    1. No caso dos autos, verificou-se que o feito executivo em questão – referente ao crédito tributário resultante de lançamento ex officio realizado mediante Confissão de Débito nº 007.16541/96-3 (2007.000001170154-17, inscrito em dívida ativa em 30/09/1997 – fora distribuído tempestivamente em 05/03/1998, tendo sido exarado o despacho positivador determinando a citação do executado em 20/03/1998. Foi expedida carta de citação em 24/07/2000, sem êxito. Na sequência, em 15/08/2000, foi expedido Mandado de Citação, o qual retornou cumprido negativamente, conforme certidão de fls. 11v (ID 8581986), onde o oficial de justiça informa não ter localizado o devedor no endereço indicado. 



    2. Concedida vista dos autos à parte exequente em 01/03/01. Em 19/03/2001, a fazenda pública peticiona solicitando a citação editalícia da empresa executada, bem como a expedição de ofício à DRF para fins de apresentação das suas 05 últimas declarações de bens. 



    3. O pedido restou deferido pelo Juízo em 01/10/2001, porém não houve a expedição do competente edital de citação, ficando o feito paralisado até 20/08/2008, quando a exequente atravessou petição requerendo o cumprimento da citação editalícia. O magistrado novamente defere o pedido através de despacho lavrado às fls. 20, datado de 14/10/2010, no entanto o processo fica estagnado outra vez. Em 22/02/2013, a Fazenda peticiona requerendo a suspensão do processo em razão de parcelamento firmado com a executada. Na sequência, o devedor comparece nos autos atravessando a exceção de pré-executividade que dá origem ao decisum objeto da presente irresignação. 



    4. Como se vê, a narrativa dos fatos permite inferir que a fazenda exequente manteve-se diligente e promoveu o devido impulsionamento do feito, de forma que a demora na citação só pode ser imputada à morosidade do Poder Judiciário – que deixou de expedir o Edital de Citação requerido por mais de uma vez pelo exequente – o que faz atrair a incidência do disposto na Súmula nº 106 do STJ.



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento” (fl. 4, e-doc. 9). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    3. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. XXXIV, os incs. LIII, LIV e LV e o § 2º do art. 5º, o caput do art. 37, o inc. IX do art. 93 e a al. b do inc. III do art. 146 da Constituição da República.



    Argumenta que “o acórdão ora recorrido deu interpretação divergente aos 150, § 4º, 156, inciso V, e 174, do CTN destoando da orientação jurisprudencial firmada por esta e. Corte superior de Justiça. Por outro ângulo, ao deixar de julgar a lide quanto aos aspectos enfatizados, o v. acórdão recorrido contrariou a lei federal. Outrossim, deixando de atender aos reclamos expostos pela via dos embargos de declaração, o v. acórdão recorrido ofendeu tanto regra dos artigos 141, 492 e 1.022 do CPC/2015. Por tais aspectos, já comprovados e pré-questionados, cabe o manejo do recurso pelas alíneas ‘a’, do inciso III do art. 102 da Constituição Federal” (fl. 22, e-doc. 17).



    Assevera que “manter a omissão e contradição do v. acórdão, resulta em ofensa aos incisos XXXIV, alínea ‘a’, LIII, LIV e LV do artigo 5º, assim como ao artigo 146, inciso III, alínea ‘b’ da Constituição Federal, assim como a norma do art. 156, V e 174 da Lei nº 5.172, de 25.10.1966 (CTN), cuja vigência foi afastada no julgamento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco” (fl. 23, e-doc. 17).



    Assinala que “o v. acórdão afastou a vigência de regra da lei federal, para dar vigência à norma de lei ordinária, local, contestada em face da Carta Magna e do CTN, especialmente quando deixou de decretar a prescrição do crédito tributário. Afrontou, além disto, o direito de petição, ao deixar de examinar as questões postas em embargos, quebrando a harmonia constitucional com a ofensa ao inciso XXXIV, alínea ‘a’, do art. 5º, assim como nos artigos 37 e 146, inciso III, alínea ‘b’, da Constituição Federal, maltratando tanto a segurança jurídica como a razoabilidade e o juízo natural” (fl. 23, e-doc. 17).



    Pede “seja determinada a suspensão dos efeitos e eficácia do v. acórdão recorrido, à luz da norma do artigo 1.029, § 5º do Novo CPC, até o pronunciamento da egrégia Turma; No mérito, requer que seja dado provimento ao presente recurso, para que seja reformado o acórdão, e dado provimento agravo de instrumento interposto, na forma requerida, para que se altane o interesse sobranceiro da cidadania e o primado da segurança jurídica” (sic, fl. 25, e-doc. 17).



    4. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral e o recurso foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 384 e 356 deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 22).



    5. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a v. decisão agravada afronta a regra do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, tendo em vista que não está fundamentada conforme exige a Constituição Federal e a lei” (fl. 4, e-doc. 27).



    Pondera que “não há que se falar em aplicação do enunciado da referida súmula 636/STF, para se eximir da análise do recurso extraordinário interposto pela recorrente, alegando que a análise quanto a ofensa ao princípio constitucional da legalidade se deu sob a ótica infraconstitucional, pois ao contrário do que foi afirmado pela decisão agravada houve ofensa direta ao texto constitucional, tendo em vista que o recurso foi interposto contra decisão que extrapola os limites confinados pela lei e pela Constituição Federal de 1988” (fl. 6, e-doc. 27).



    Ressalta que “a v. decisão recorrida afirmou que há incidência da Súmula 284 do STF, para negar o trânsito do recurso para o Superior Tribunal de Justiça, no entanto alegação não merece prosperar, pois não houve deficiência na fundamentação que não permitisse a exata compreensão da controvérsia, tendo em vista que os direitos alegados foram submetidos ao exame e julgamento tanto pelo Juízo de 1º grau, quanto pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o qual decidiu contrário, por adoção de tese não aplicável à espécie (fl. 6, e-doc. 27).



    Enfatiza que ”a alegação de que não houve o necessário prequestionamento não deve prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido examinou as questões postas, exceto aquelas que foram alvo dos embargos de declaração, conquanto não tenha declinado o exame dos dispositivos legais e constitucionais cotejados com os fatos analisados” (fl. 6, e-doc. 27).



    Pede “provimento ao presente agravo, suspendendo, em sede liminar, os efeitos e eficácia do acórdão prolatado, à luz da norma do artigo 1.012, § 4º do CPC/2015; determinando a admissão do Recurso Extraordinário interposto, para os necessários e regimentais processamento e julgamento, dando-lhe provimento, na forma requerida: com julgamento pelo egrégio Ministro relator do feito, mediante observância dos cânones do art. 932, V, ‘a’ do CPC/2015; ou com julgamento pela colenda Turma, nos termos do artigo 941, § 2º do CPC/2015” (fl. 18, e-doc. 27).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    7. Há de se afastar a preliminar de nulidade da decisão agravada por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, a decisão agravada apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    8. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:



    “Como já dito anteriormente, a prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 174, caput, do CTN, ocorre quando transcorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da execução fiscal, sendo atualmente considerado como marco interruptivo da prescrição o despacho do juiz que ordena a citação, isso por força do parágrafo único, I, do referido artigo, modificado pela Lei Complementar 118/05.



    Ocorre, porém, que a regra introduzida pela LC 118/05 possui eficácia prospectiva, incidindo tão somente sobre as situações que venham a ocorrer a partir de sua vigência, de forma que, para os feitos ajuizados anteriormente, apenas a citação válida, conforme a antiga redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, constitui causa hábil a interromper o curso prescricional. 



    O caso em concreto envolve ação executiva anterior à vigência da LC 118/05 que, a despeito de ter sido protocolada dentro do prazo fixado para o seu exercício, não teve interrompido o curso prescricional pelo fato de jamais ter sido efetivada a citação válida do devedor.



    A ausência de citação válida na espécie é o que enseja a análise da questão sob a ótica da prescrição pura e simples, a qual, registre-se, não deve ser reconhecida na espécie diante das peculiaridades que passaremos a expor.



    Compulsando os autos processuais, tem-se que a Ação Executiva Fiscal de origem lastreou-se na CDA nº 12697/97-4, tendo por objeto crédito tributário resultante de lançamento ex officio realizado mediante Confissão de Débito nº 007.16541/96-3 (2007.000001170154-17, inscrito em dívida ativa em 30/09/1997.



    O feito executivo fora distribuído tempestivamente em 05/03/1998, tendo sido exarado o despacho positivador determinando a citação do executado em 20/03/1998. Foi expedida carta de citação em 24/07/2000, sem êxito. Na sequência, em 15/08/2000, foi expedido Mandado de Citação, o qual retornou cumprido negativamente, conforme certidão de fls. 11v (ID 8581986), onde o oficial de justiça informa não ter localizado o devedor no endereço indicado.



    Concedida vista dos autos à parte exequente em 01/03/01 (fls. 12). Em 19/03/2001, a fazenda pública peticiona solicitando a citação editalícia da empresa executada, bem como a expedição de ofício à DRF para fins de apresentação das suas 05 últimas declarações de bens



    O pedido restou deferido pelo Juízo em 01/10/2001, porém não houve a expedição do competente edital de citação, ficando o feito paralisado até 20/08/2008, quando a exequente atravessou petição requerendo o cumprimento da citação editalícia. O magistrado novamente defere o pedido através de despacho lavrado às fls. 20, datado de 14/10/2010, no entanto o processo fica estagnado outra vez.



    Em 22/02/2013, a Fazenda peticiona requerendo a suspensão do processo em razão de parcelamento firmado com a executada. Na sequência, o devedor comparece nos autos atravessando a exceção de pré-executividade que dá origem ao decisum objeto da presente irresignação.



    Como se vê, a narrativa dos fatos permite inferir que a fazenda exequente manteve-se diligente e promoveu o devido impulsionamento do feito, de forma que a demora na citação só pode ser imputada à morosidade do Poder Judiciário – que deixou de expedir o Edital de Citação requerido por mais de uma vez pelo exequente – o que faz atrair a incidência do disposto na Súmula nº 106 do STJ, in verbis:



    Súmula nº 106, do STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência” (fls. 2-3, e-doc. 9).



    Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.419.923-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.378.326-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 29.6.2022).



    9. Sobre a alegada contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Vice-Presidente do Tribunal de origem aplicou os Temas 339 e 660 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, 
§ 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário 
(art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.9.2021).



    Com a aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral pela Vice-Presidência do Tribunal de origem e a não interposição de agravo interno pela agravante, tornou-se preclusa a matéria.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora